Tribunal: TCU
Processo: 019.024/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto Recuperação e ou reconstrução de unidades habitacionais; recuperação de vias públicas pavimentadas e recuperação da malha viária municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Domingas Souza da Paixão e da empresa CSC - Engenharia Ltda., em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso de registro Siafi 662081, firmado com o município de Governador Mangabeira/BA, cujo objeto foi a "recuperação e ou reconstrução de unidades habitacionais; recuperação de vias públicas pavimentadas e recuperação da malha viária municipal", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar à revelia de Domingas Souza da Paixão, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Domingas Souza da Paixão e da empresa CSC - Engenharia Ltda., condenando-as, em regime de solidariedade, ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência indicada, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 19/8/2010 636.497,50 D 9.3. aplicar às responsáveis a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor histórico (R$) Domingas Souza da Paixão 170.000,00 CSC - Engenharia Ltda. 150.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, bem como à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as providências cabíveis.